Tribunal: TJBA
Processo: 8002272-67.2023.8.05.0078
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002272-67.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: FABIO COSTA DA SILVA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA E PROVAS ANULADAS EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO POSTERIOR DO CUSTODIADO ISOLADA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPATÍVEL COM FUGA EM MATAGAL. VALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANT E DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/BA que, em audiência de custódia, relaxou a prisão em flagrante de Fábio Costa da Silva e declarou a nulidade das provas, sob fundamento de indícios de violência policial. O Parquet pleiteia a reforma da decisão, com homologação do flagrante, reconhecimento da validade das provas e decretação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para confirmar a existência de violência policial capazes de justificar o relaxamento da prisão e a nulidade das provas; (ii) estabelecer se o auto de prisão em flagrante e os elementos informativos colhidos são válidos; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A alegação de violência policial não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo baseada apenas em declaração posterior do recorrido em audiência de custódia, dissociada de todos os demais elementos colhidos. 4. O Laudo de Exame de Lesões Corporais descreve escoriações compatíveis com fuga em matagal, sem evidência de agressões dolosas ou sinais de abuso policial. 5. Os depoimentos dos policiais militares são coerentes e corroboram a versão apresentada pelo custodiado na delegacia, onde confessou o furto e afirmou que os arranhões decorreram da fuga. 6. A anulação de provas e o relaxamento do flagrante exigem demonstração inequívoca de ilicitude, o que não se verifica no caso, impondo-se o restabelecimento da validade do flagrante e dos elementos informativos. 7. A prisão preventiva exige demonstração de contemporaneidade dos fatos que justifiquem o risco gerado pela liberdade do acusado, nos termos do art. 312 e do art. 315, §1º, do CPP, inexistente no caso, dada a ausência de reiteração delitiva após o relaxamento da prisão em setembro de 2023. Pelas mesmas razões, não se justificam sequer medidas cautelares diversas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de Julgamento 1. A ausência de indícios concretos e contemporâneos de violência policial impede o relaxamento da prisão em flagrante e a anulação das provas com base em abuso de autoridade. 2. São válidos o auto de prisão em flagrante e os elementos informativos produzidos quando não há comprovação de ilicitude na atuação policial. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II; 312; 315, §1º; 589. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 606945/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002272-67.2023.8.05.0078, oriundos da Comarca de Euclides da Cunha, no qual figura como Recorrente, o Ministério Público Estadual, e, Recorrido, Fabricio Santos Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Aracy Lima Borges Relatora Procurador (a)